Tribunal: TJMT
Processo: 1010848-17.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1010848-17.2021.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crimes de Trânsito, Crime Culposo, Aplicação da Pena]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VICTOR GUILHERME MOYA - CPF: 042.957.081-35 (ADVOGADO), ARENILSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 871.656.431-68 (REQUERENTE), JUIZO DA 4 VARA CRIMINAL DE RONDONOPOLIS - MT (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELA PRÁTICA DE DUPLO HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR [ART. 302,
CAPUT
E PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N.º 9.503/97] –
IMPOSIÇÃO DE PENA DE
SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR
– ALMEJADO AFASTAMENTO OU
REDUÇÃO DO TEMPO DA SANÇÃO ACESSÓRIA –
JULGAMENTO DO APELO DEFENSIVO QUE CULMINOU NA READEQUAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E, POR CONSEQUÊNCIA, NA PRÓPRIA PENA ACESSÓRIA – PRECEITO SECUNDÁRIO DE APLICAÇÃO COGENTE – INEXISTÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE NO PRAZO IMPINGIDO QUE INCLUSIVE FICOU AQUÉM DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE –
PEDIDO

REVISIONAL JULGADO IMPROCEDENTE
.

- A pena
de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor
decorre do artigo 302 do CTB, que prevê a sua aplicação cumulativa com a pena privativa de liberdade
, tratando-se, pois, de norma cogente, sendo inviável sua exclusão;

- C
onforme estabelece o artigo 293 do CTB, a
penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor tem a duração de
2 (dois) meses a 5 (cinco) anos e, nos termos dos precedentes dos Tribunais Superiores, n
a sua gradação deve o magistrado levar em conta as circunstâncias e as peculiaridades do caso concreto, guardando-se simetria com a pena privativa de liberdade, não se evidenciando qualquer desproporcionalidade na hipótese s
e foi inclusive consolidada aquém desta.

R E L A T Ó R I O

REQUERENTE

ARENILSON RODRIGUES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Colenda Turma:

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
ARENILSON RODRIGUES DA SILVA
com o único desiderato de
rescindir parte da condenação penal definitiva
proferida pela colenda Segunda Câmara Criminal deste eg. Sodalício quando do julgamento do recurso de Apelação Criminal n.º 111711/2015,
especificamente no ponto em que ratificou
a
r. sentença condenatória quanto

à imposição da
pena de suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor
, mesmo considerando que houve seu redimensionamento para o prazo de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses.

Sustenta que a pena acessória se mostra desproporcional, precipuamente por ter como único labor a profissão de motorista de caminhão, de sorte que postula a procedência da revisional a fim de que seja
afastada a pena de suspensão da sua carteira de habilitação
ou
reduzido o prazo da suspensão para o mínimo legal de 02 (dois) meses
, na forma do artigo 293,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro.

Juntou os documentos de ID 91432493 ao ID 91443966.

Ante a inexistência de pedido de antecipação dos efeitos da tutela, por meio do despacho de ID 91889959 foi determinada a oitiva da

douta Procuradoria-Geral de Justiça, a qual apresentou o parecer de ID 92983968, da lavra da i. Promotora de Justiça designada, Dra. Regilaine Magali Bernardi Crepaldi, opinando pela
improcedência
do pedido revisional.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Colenda Turma:

A insurgência foi subsumida às hipóteses legais do art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, e o v. acórdão impugnado transitou em julgado no dia
28
/03/2016
, conforme verificado no ID 91432493.

Ressai dos autos que
ARENILSON RODRIGUES DA SILVA
foi originariamente condenado pela prática dos crimes descritos no artigo 302,
caput
e parágrafo único c/c artigo 303,
caput
, ambos da Lei n.º 9.503/97, à pena de
8 (oito) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, em regime inicial
fechado
, além da
suspensão de sua habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 4 (quatro) anos
.

Interposto o recurso de
apelação criminal n.º 111711/2015
, o ora revisionando postulou a revisão da
pena aplicada, com redução das reprimendas basilares aos patamares mínimos legais; o reconhecimento e a aplicação da confissão espontânea, com a subsequente preponderância da referida atenuante em relação à agravante contida no artigo 61, inciso II,
h
, do Código Penal e o aumento da pena em apenas 1/6 [um sexto] pelo concurso formal de crimes, além da readequação do regime inicial de cumprimento de pena para outro menos gravoso.

Apreciando o referido apelo, a Colenda Segunda Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça, sob a relatoria do
Exmo. Des. Pedro Sakamoto
, de ofício declarou extinta a punibilidade do revisionando quanto ao crime tipificado no artigo 303,
caput
da Lei n.º 9.503/97, pela ocorrência da prescrição na sua modalidade retroativa e, no mérito propriamente dito, deu provimento ao recurso defensivo, readequando a pena definitiva de
ARENILSON RODRIGUES DA SILVA
para o
quantum
de
3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção
, em regime inicial
aberto
, com a
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses
, em razão da prática do duplo homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302,
caput
e parágrafo único, inciso II, da Lei n.º 9.503/97), nos termos da ementa que segue,
in litteris
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – DUPLO HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL, NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – CONDENAÇÃO – PRELIMINAR EX OFFICIO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVAEM RELAÇÃO AO CRIME DESCRITO NO ARTIGO 303, CAPUT, DA LEI N. 9.503/97 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA REDUÇÃO DAS REPRIMENDAS BASILARES AO MÍNIMO LEGAL – INIDONEIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – PROCEDÊNCIA – CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME ARRIMADA EM CIRCUNSTÂNCIAS INERENTES AO TIPO PENAL – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PERTINÊNCIA – DECLARAÇÕES DO APELANTE EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS CONFIRMANDO QUE DEU CAUSA AO ACIDENTE – REDUÇÃO DA FRAÇÃO CONCERNENTE AO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – VIABILIDADE – AUMENTO MÁXIMO PELO JUIZ SINGULAR SEM QUALQUER FUNDAMENTAÇÃO – IMPERIOSA REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL – CONSEQUENTE APLICAÇÃO DO REGIME ABERTO – RECURSO

DEFENSIVO PROVIDO.

- Preliminar, ex officio. No caso, a pena em relação ao crime previsto no artigo 303, caput, da Lei n. 9.503/97, encontra-se fixada em 9 meses de detenção, o que gera a prescrição em 2 anos, conforme a regra descrita no artigo 109, inciso VI, do Código Penal (redação anterior à Lei n. 12.234/2010). Considerando que o crime fora praticado em 26.11.2004, a denúncia foi recebida em 13.2.2007 (fl. 70), e a sentença condenatória foi prolatada em 29.9.2014 (fls. 320-324), sem interesse recursal pelo Ministério Público, é imperioso o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, visto que entre os marcos interruptivos mencionados, decorreu o lapso temporal superior ao necessário para a incidência do fenômeno prescricional, sem que se tenha registrado neste interregno qualquer causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional, exaurindo, portanto, o jus puniendi estatal.

- Imperiosa a redução das reprimendas basilares para o mínimo legal, em razão da completa ausência de motivação adequada, porquanto tanto em relação à culpabilidade e consequências do crime foram utilizados argumentos inerentes ao próprio tipo penal.

- Em que pese a existência de certas divergências nas declarações do apelante, não há como deixar de reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea, uma vez que em ambas as fases processuais confirmou que deu causa ao fatídico acidente, e pelo que se depreende da parte fundamental da sentença condenatória, o magistrado a quo utilizou os termos das declarações do apelante para arrimar o édito condenatório.

- Observando-se que o juiz sentenciante aplicou a regra do concurso formal de crimes (art. 70, CP), aumentando a pena no patamar máximo sem qualquer fundamentação, é de rigor o redimensionamento da fração para o mínimo legal, pois, de acordo com o entendimento das Cortes Superiores, adota-se, como parâmetro para se fixar o quantum de aumento referente ao concurso formal, o número de delitos perpetrados. Recurso defensivo provido”
(sic).

E, especificamente sobre o ponto relacionado à pena acessória, pontuou o então Relator em seu voto,
in litteris
:

“...
No que diz respeito à suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor,
em atendimento ao princípio da necessidade e proporcionalidade da pena, e, sobretudo, em razão do quantum da pena corpórea aplicada, suspendo a habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 2 anos e 8 meses
...”
(grifei)
.

Em que pese a pretensão em ver
afastada
a pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, deve-se registrar que referida sanção
decorre do artigo 302 do CTB, que prevê a sua aplicação
cumulativa
com a pena privativa de liberdade
,
verbis:

‘Art. 302. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor: Penas - detenção, de dois a quatro anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor’

Ou seja, deriva de norma cogente, sendo inviável sua exclusão, conforme aresto que segue, oriundo deste Sodalício:

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – CONDENAÇÃO – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1) PEDIDO DE EXCLUSÃO DA PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR - INVIABILIDADE - SANÇÃO PREVISTA NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL QUE DETERMINA SUA APLICAÇÃO CUMULATIVA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
- 1.1) TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE DA PENA ASSESSÓRIA POR VIOLAÇÃO DO DIREITO AO TRABALHO – COMINAÇÃO QUE DECORRE DO TIPO PENAL DE EXPRESSA PREVISÃO LEGAL - RECURSO DESPROVIDO.
1. Inadmissível a exclusão da pena acessória, conquanto decorre de preceito secundário previsto na própria legislação, que a comina àquele que pratica as condutas abstratamente previstas nos preceitos primários, não configurando ofensa ao livre exercício da profissão, mormente porque a condição de profissional do trânsito estava a exigir do condutor do veículo cuidados e responsabilidade maiores. 2. Ademais, se existe um princípio que assegura o direito ao exercício da profissão, existe outro princípio constitucional que assegura a ordem pública, que reprova a conduta ilícita daquele que no exercício da atividade profissional pratica crime. Assim, tem-se que não há violação aos arts. 1.º, incisos III e 5.º, inciso XIII e 6.º da CFR, pois, trata-se de suspensão temporária de direitos que tem previsão constitucional no art. 5º, inciso XLVI, alínea e, da CFR. 3. Recurso desprovido.”

(TJMT - Ap 102034/2017, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/11/2017, publicado no DJE 21/11/2017). Negritei.

Do voto do i. Relator ainda se destaca o seguinte excerto, que guarda pertinência com as alegações do ora revisionando:

“[...] O fato de o réu ser motorista profissional e ter seu sustento decorrente de sua profissão não constitui exceção à aplicabilidade da sanção acessória, sendo que, ao contrário do que defende o apelante, a sua condição de profissional do trânsito estava a lhe exigir cuidados e responsabilidade maiores. Ressalte-se que, muito embora o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a repercussão geral da matéria, ainda não se pronunciou sobre o fato de a pena de suspensão do direito de dirigir ferir o direito constitucional ao trabalho, prevalecendo na jurisprudência pátria a sua aplicação cumulativa com a privativa de liberdade [...]”

No que tange à almejada
redução
do prazo, tem-se que a pena de suspensão ou de proibição de obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, conforme estabelece o artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro, possui lapso estabelecido abstratamente entre 2 (dois) meses a 5 (cinco) anos.

Conforme orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça, na

gradação da referida penalidade deve o magistrado levar em conta as circunstâncias e as peculiaridades do caso concreto, guardando simetria com a pena privativa de liberdade, como se confere no seguinte aresto:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO). SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PELO MESMO PRAZO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PRAZO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL À GRAVIDADE DO FATO TÍPICO E AO GRAU DE CENSURA MERECIDO PELO AGENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO [...]
A suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor constitui uma penalidade que pode ser aplicada isolada ou, como no caso concreto, cumulada com pena privativa de liberdade (art. 292 do CTB). O prazo de duração dessa suspensão varia de 2 meses a 5 anos (art. 293 do CTB), devendo ser proporcional à gravidade do fato típico e ao grau de censura merecido pelo agente. Levando-se em consideração esses elementos, na hipótese dos autos, em que um pedestre morreu em decorrência da imprudência do paciente na direção do veículo automotor, delito de extrema gravidade, não se mostra desproporcional ou irrazoável a suspensão da habilitação por 2 anos, mesmo prazo da pena privativa de liberdade.
Aliás, essa suspensão representa de forma mais considerável a finalidade preventiva da resposta estatal, resguardando a integridade física de terceiros. Habeas corpus não conhecido”
(STJ - HC 71.366/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, DJe 10/03/2015). Negritei.

No caso dos autos, a sanção acessória ficou inclusive aquém dos parâmetros da dosimetria da pena privativa de liberdade, não havendo falar na sua readequação, mormente diante das peculiaridades do caso –

óbito de duas vítimas

[Pedro Ervino Pazdziora e Francisco de Oliveira], causado pelo ora requerente, por conduzir veículo em alta velocidade e embriagado - de onde realmente não se extrai qualquer desproporcionalidade.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE

o presente pedido de revisão criminal

ajuizada por
ARENILSON RODRIGUES DA SILVA
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O – R E V I S Ã O

Egrégia Turma:

Trata-se de Revisão Criminal apresentada por ARENILSON RODRIGUES DA SILVA, em face da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, a qual foi objeto da Apelação n. 111711/2015, julgada pela 2ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que declarou extinta a punibilidade do revisionando quanto ao crime do artigo 303,
caput
, da Lei n. 9503/97 – em decorrência da prescrição retroativa –, e no mérito proveu o recurso para reajustar o
quantum
da pena definitiva para 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses, em razão da prática de duplo homicídio culposo na direção de veículo automotor [art. 302,
caput
e parágrafo único, II, da Lei n. 9.503/97].

O requerente aduz que o direito de dirigir veículo automotor deve ser preservado, sobretudo porque “
vive tão somente de ser motorista de caminhão, passando sua vida mais na boleia do mesmo do que com a própria família”
. Quando não, requer seja reduzida a suspensão para o mínimo legal – 2 (dois) meses –, na forma do artigo 293,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro [doc. digital n. 91432492].

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela improcedência da ação revisional [doc. digital n. 92983968].

É o necessário.

É dos autos que
ARENILSON RODRIGUES DA SILVA
foi condenado pela prática dos crimes descritos nos artigos 302,
caput
, e parágrafo único, c/c o artigo 303,
caput
, ambos da Lei n. 9.503/97, à pena de 8 (oito) anos 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção, no regime inicial fechado, além da suspensão de sua habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 4 (quatro) anos.

No recurso de apelação criminal interposto (autos n. 111711/2015) o revisionando buscou:
1)
a revisão da pena-base ao mínimo legal;
2)
a incidência da confissão espontânea, com sua preponderância sobre a agravante do artigo 61, II, “h”, do Código Penal;
3)
incidência do concurso formal na fração de 1/6 (um sexto);
4)
a substituição do regime inicial de cumprimento da reprimenda para outro menos gravoso.

Em 17 de fevereiro de 2016, a 2ª Câmara Criminal, sob a relatoria do Desembargador Pedro Sakamoto, reconheceu, de ofício, a incidência da prescrição retroativa e declarou extinta a punibilidade do recorrente em relação ao crime do artigo 303,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, e readequou a pena definitiva referente ao crime do artigo 302,
caput
e parágrafo único, II, da Lei n. 9.503/97 para 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, com modificação do regime de cumprimento de pena para o aberto, além de reajustar o período de suspensão da habilitação para dirigir automóvel para 2 (dois) anos e 8 (oito) meses.

Ainda inconformado com o acórdão, ajuizou a presente Revisão Criminal, na qual postula a exclusão da suspensão do direito de dirigir veículo automotor ou a sua redução para 2 (dois) meses, conforme dispõe o artigo 293,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro.

O pleito não merece provimento.

No tocante ao afastamento da permissão de dirigir, como bem destacado pelo Relator, Des. GILBERTO GIRALDELLI, de acordo com o preceito secundário contido no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, a suspensão imediata do direito de conduzir veículo automotor [documento atual do condutor] é pena prevista a ser aplicada de forma cumulativa com a sanção privativa de liberdade, competindo ao magistrado impô-la, de forma obrigatória, dentro dos limites estabelecidos pelo artigo 293 do mesmo diploma legal.

A circunstância de o apelante ser motorista de caminhão e utilizar de sua CNH para fins de trabalho e sustento de sua família não constituem exceção à aplicabilidade da sanção acessória.

O STF, inclusive, reconheceu a constitucionalidade da suspensão do direito de dirigir de motorista profissional, fundamentando que tal penalidade não o impossibilita “
de auferir recursos para sobreviver, já que ele pode extrair seu sustento de qualquer outra atividade econômica
” (RE 607107, Relator: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 12/02/2020, REPERCUSSÃO GERAL, PUBLIC 14-04-2020).

Por fim, em relação à redução da referida penalidade, deve a gradação ser analisada de acordo com as circunstâncias e as peculiaridades do caso concreto, e guardar simetria com a pena privativa de liberdade,
verbis
:

“1. O art. 273, caput, do Código de Trânsito Brasileiro prevê que a penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, deve ter duração de 2 (dois) meses a 5 (cinco) anos, sem estabelecer critérios precisos para a gradação desta pena. Diante da omissão no texto legal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o Magistrado deve, de acordo com as peculiaridade do caso concreto, com especial atenção à gravidade do delito e à culpabilidade do agente, estabelecer o prazo de duração da sanção acessória [...]"
(REsp 1886080/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021)

A despeito do reajustamento da pena privativa de liberdade no recurso de apelação – ressaltando que o
quantum
não foi estabelecido no seu mínimo legal –, entendo que a sanção acessória também deve permanecer além do patamar mínimo, notadamente em razão das circunstâncias que envolveram o delito.

De acordo com os documentos juntados na revisional, o recorrente dirigia seu automóvel Fiat Uno Mille, ano 1993, em visível estado de embriaguez e, num cruzamento localizado na Avenida Cuiabá, na cidade de Rondonópolis, provocou uma colisão com um veículo que se encontrava parado no sinaleiro; tentando completar uma manobra, veio a atingir outro carro que estava estacionado.

Buscando se evadir da cena do crime, o revisionando se deslocou, em alta velocidade, para a Rua Rosa Bororo, atravessou a via preferencial e abalroou a motocicleta das vítimas, Pedro Ervino Pazdziora e Alessandro Silva Pazdziora, provocando a morte delas.

Por fim, em razão do excesso de velocidade empregado, o veículo do revisionando ainda subiu na calçada e provocou o atropelamento do pedestre, Edivaldo Francisco de Oliveira, causando-lhe lesões corporais.

Em razão desses fatos – óbito de duas vítimas e lesão de uma terceira – não verifico nenhuma desproporcionalidade na fixação da suspensão em
quantum
acima do mínimo legal.

À vista do exposto, acompanho o eminente Relator e, de consequência, julgo
IMPROCEDENTE
a pretensão deduzida na petição inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2021